Tribunal: TJES
Processo: 0000866-89.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000866-89.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK RAFAEL MARTES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A pena-base foi devidamente fixada no mínimo previsto em lei, não havendo reparos a serem feitos. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da reincidência do apelante, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000866-89.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK RAFAEL MARTES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Emerge dos autos que, no dia 24 de junho de 2023, por volta das 17h, na Rua Bela Vista, bairro Bonfim, municÍpio de Nova Venécia/ES, o denunciado, possuIa drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares realizavam urn patrulhamento tático, quando no local dos fatos, se depararam com o denunciado e mais 1 indivÍduos em atitude suspeita, em local que sabe-se ser utilizado para o comércio de entorpecentes, sendo que ao verem os militares, os mesmos empreenderam fuga.

Ato continuo, o denunciado parou atrás de uma das casas, rnomento em que foi capturado, e o outro indivIduo, identificado como Bruno do Nascimento de Souza, conseguiu se evadir.

Ao serem realizadas as buscas, os militares encontraram escondido embaixo de uma tabua, ao lado do pé do denunciado, uma sacola contendo
18 (dezoito) pedras de crack, 04 (quatro) buchas de maconha, 02 (dois) papelotes de cocaÍna, 01 (urn) pen-drive de cor preta, e a quantia de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais) em espécie e trocados.

Após ser realizada a busca pessoal no denunciado, foi encontrado no bolso do mesmo, a quantia de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) em espécie e trocados. Além disso, no beco onde ambos correram foi encontrado 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente
, necessário esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Contudo, verifico que a magistrada de primeira instância fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, não havendo, portanto, motivos para acolher o pedido defensivo.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi devidamente exasperada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, restando fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não incidiram causas de aumento.

A defesa pugna ainda pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que, conforme acima pontuado, o réu é reincidente, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da reincidência do apelante.

Incabível também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)